Tribunal: TJMT
Processo: 1088049-77.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088049-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), FLAVIA CAROLINA LEMOS MELO - CPF: 017.261.381-78 (RECORRIDO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que declarou a inconstitucionalidade de lei local e o condenou ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, ao reconhecer o direito de servidora pública ao cálculo do benefício sobre o vencimento do cargo efetivo, em vez do
salário mínimo
, por efeito repristinatório de norma anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal que fixa o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade autoriza o Poder Judiciário a restabelecer, por efeito repristinatório, a vigência de lei anterior que previa o vencimento do cargo como base de cálculo, sem que isso configure ofensa à Súmula Vinculante n. 4 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vinculação do adicional de insalubridade ao
salário mínimo
afronta o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 4 do STF, o que torna materialmente inconstitucionais as leis municipais que alteraram a base de cálculo originalmente prevista sobre o vencimento do cargo efetivo.

4. A declaração de inconstitucionalidade da norma que alterou a base de cálculo para o
salário mínimo
acarreta o efeito repristinatório da legislação anterior válida. Nessa hipótese, o Poder Judiciário não atua como legislador positivo nem viola a Súmula Vinculante n. 4, pois apenas restabelece a eficácia da norma que não foi validamente revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de inconstitucionalidade de lei municipal
que estabelece o
salário mínimo
como base de cálculo de vantagem de servidor público acarreta o efeito repristinatório da norma anterior que previa base de cálculo diversa e constitucionalmente válida. 2. A aplicação do efeito repristinatório para restabelecer base de cálculo prevista em lei anterior válida não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo nem viola a parte final da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula Vinculante n. 4 do STF; STF,
Rcl
54.520/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1088049-77.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais – Gabinete 1

Recorrente
: Município de Peixoto de Azevedo

Recorrido
: Flavia Carolina Lemos Melo

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Flavia Carolina Lemos Melo ajuizou ação em face do Município de Peixoto de Azevedo. Noticiou que: a) é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Educadora Física, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento desde 11/01/2013
e
recebe o adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo nacional, com base no art. 40, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 019/2012;
b
) a Lei Complementar Municipal nº 083/1990, em seu art. 70, previa que o adicional de insalubridade seria calculado sobre o vencimento do cargo efetivo
e
as leis posteriores que alteraram a base de cálculo para o salário mínimo são inconstitucionais por violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 4 do STF; e

c
) o adicional de insalubridade foi pago em grau máximo (40%) até novembro de 2023 e, a partir de dezembro de 2023, em grau médio (20%). Requereu a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 40, §2º, da LC nº 019/2012, com efeito repristinatório ao art. 70 da LC nº 083/1990, fixando o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo
, bem como
a condenação ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade
, com reflexos
sobre o 13º salário
,
terço constitucional e férias.

O juízo singular
proferiu
sentença e
concluiu que: a) a Lei Municipal nº 083/1990, em seu art. 70, estabelecia o cálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo; b) as leis posteriores (LC nº 003/2005 e LC nº 019/2012) que fixaram o salário mínimo como base de cálculo são materialmente inconstitucionais por afronta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 4 do STF
, o que as
torna
ina
ptas a revogar a legislação anterior compatível com a Constituição, impondo-se o reconhecimento do efeito repristinatório;
e c
) a atuação do Poder Judiciário, nessa hipótese, não configura atuação como legislador positivo.
Julgou
parcial
mente procedente a reclamação para
reconhece
r
o direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal nº 083/1990
e
conden
ar
o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o STF, no julgamento do RE 565.747/SP, fixou que não é possível a substituição do salário mínimo como base de cálculo antes da edição de lei ou convenção coletiva; b) ao afastar a lei municipal que vincula o adicional ao salário mínimo e substituí-lo pelos vencimentos básicos por decisão judicial, a sentença descumpriu a parte final da Súmula Vinculante nº 4 do STF; c) o Município não incorreu em ilegalidade ao pagar o adicional conforme sua legislação própria; d) não cabe ao Poder Judiciário estabelecer novos parâmetros de base de cálculo, sob pena de usurpação de função legislativa;
e
e
) o STF, na
Rcl
63.448/PR, reafirmou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos
d
a inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Base de cálculo do adicional de insalubridade.

O ponto central do recurso consiste em definir a base de cálculo correta para o adicional de insalubridade pago à parte recorrida.

Inicialmente, a utilização do
salário mínimo
como indexador para o cálculo de vantagens de servidor público é expressamente vedada pelo artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, entendimento consolidado pela Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

“Salvo
nos casos previstos na Constituição, o
salário mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão
judicial.”

No caso do Município de Peixoto de Azevedo, a Lei Complementar nº 083/1990, em seu artigo 70, previa o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, em conformidade com a Constituição.

Contudo, as Leis Complementares nº 003/2005 (art. 65) e nº 019/2012 (art. 40, § 2º), ao alterarem a base de cálculo para o
salário mínimo
, incorreram em vício de inconstitucionalidade material.

O recorrente alega que, mesmo diante da inconstitucionalidade, o Poder Judiciário não poderia substituir a base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. Entretanto, a tese não se sustenta no caso concreto.

A declaração de inconstitucionalidade de uma lei que estabelece o salário-mínimo como base de cálculo acarreta o efeito repristinatório da norma anterior que previa base de cálculo diversa e válida.

Nessa situação, o Poder Judiciário não atua como legislador positivo, pois não
cria um novo
critério, mas apenas restabelece a ordem jurídica violada, aplicando a lei anterior, que nunca deixou de ser válida.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico sobre o tema, afastando a violação à Súmula Vinculante nº 4 quando se trata de efeito repristinatório:

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o
salário mínimo
como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. (...) Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. O efeito repristinatório de norma legal anterior (...) não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. (...) (STF.
Rcl
54520 PR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Julgado em 10/11/2022, PUBLIC 01-12-2022)”

Dessa forma, a sentença agiu corretamente ao declarar a inconstitucionalidade das Leis Complementares nº 003/2005 e nº 019/2012 no ponto questionado e, por consequência, restabelecer a vigência do artigo 70 da Lei Complementar nº 083/1990.

Ademais, o adicional de insalubridade, por possuir natureza salarial, deve refletir sobre as demais verbas de mesma natureza, como férias, terço constitucional e décimo terceiro salário. As fichas financeiras apresentadas (ID/PJe2
368848854
a
368848859
) demonstram que tais reflexos não foram
pagos, sendo devida a condenação às respectivas diferenças.

Portanto, a sentença que reconheceu o direito da servidora ao cálculo do adicional de insalubridade sobre seu vencimento-base e condenou o município ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição, deve ser mantida
em todos os seus termos
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, por isenção legal.
Condeno
a Fazenda Pública recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026